Tribunal: TJDFT
Processo: 0712120-16.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. DESCONTO AUTOMÁTICO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO EM CONTA SALÁRIO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA 1.085 DO STJ. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO. MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS APÓS REVOGAÇÃO. ILEGALIDADE. RESTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Ação proposta por Sérgio Cardoso de Moura Filho contra BRB Banco de Brasília S.A. para cancelar descontos automáticos relativos aos contratos no 2023674179, 0169652858, 0169898407 e 0176727027, declarar a ilegalidade das cobranças efetuadas após pedido de revogação da autorização e restituir valores descontados.
2. Sentença de improcedência, com manutenção dos descontos e condenação do autor ao pagamento de custas e honorários, cuja exigibilidade ficou suspensa pela gratuidade.
3. O autor apela para reconhecer o direito de cancelar a autorização com fundamento na Resolução Bacen no 4.790/2020, sustentar a ilegalidade dos descontos posteriores, apontar contrariedade ao Tema 1.085 do STJ e requerer a restituição dos valores debitados após 07/05/2024.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o consumidor pode cancelar autorização de débito automático independentemente de reconhecimento de abusividade contratual; e (ii) saber se descontos realizados após a revogação produzem direito à restituição de valores.
III. Razões de decidir
5. O art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/2020 assegura ao consumidor o direito potestativo de revogar a autorização para descontos bancários em conta-corrente, ainda que vinculados a contrato de empréstimo, independentemente da existência de cláusula de irrevogabilidade.
6. A tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.085 admite a legalidade dos descontos bancários em conta-corrente, desde que haja autorização prévia do consumidor e enquanto perdurar tal autorização.
7. A manutenção de descontos após o recebimento da comunicação de revogação da autorização viola norma regulamentar, sendo indevido o ato bancário, ainda que subsista a obrigação contratual.
8. Não é cabível a restituição dos valores já descontados, uma vez que correspondem a obrigações regularmente assumidas nos empréstimos celebrados, ainda que o procedimento adotado para a cobrança tenha sido inadequado. A devolução, nessa hipótese, implicaria enriquecimento sem causa do devedor.
IV. Dispositivo
9. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor para determinar o cancelamento dos descontos relativos aos contratos no 2023674179, 0169652858, 0169898407 e 0176727027.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXII, e 170, V; CPC, arts. 85, § 2o, § 11, e 86, parágrafo único; Resolução Bacen no 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.085; TJDFT, Acórdão 2034118, Apelação Cível no 0743714-57.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 14/08/2025, DJe 03/09/2025; TJDFT, Acórdão 2025811, Apelação Cível no 0730569-31.2024.8.07.0001, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 24/07/2025, DJe 07/08/2025; TJDFT, Acórdão 1934203, Apelação Cível no 0722192-08.2023.8.07.0001, Rel. Designado Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 10/10/2024, DJe 11/11/2024; TJDFT, Acórdão 1967797, Apelação Cível no 0722572-31.2023.8.07.0001, Rel. Designado Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 06/02/2025, DJe 28/02/2025.